Tribunal: TJMT
Processo: 1012646-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012646-81.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), CARLINA PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - EPP - CNPJ: 26.556.175/0001-73 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA DEVEDORA – NATUREZA JURÍDICA LIMITADA (LTDA) – ÚNICO SÓCIO – PENHORA
ON LINE
ATIVOS FINANCEIROS PESSOA FÍSICA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA FINS DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO -
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não há que falar em omissão no julgamento do Instrumental, pois mencionado no aresto o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para a afetação do patrimônio da sócia é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

De igual modo, foi exposto que o fato de a empresa conter apenas um único sócio no seu quadro societário não comprova, de maneira segura, a dissolução irregular da pessoa jurídica (de limitada para empresa individual).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1012646-81.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento apresentado.

O Embargante alega que o julgamento foi omisso quanto às previsões contidas nos artigos 990 e 1.033, ambos do Código Civil, eis que em se tratando de sociedade em comum, a única sócia da empresa devedora passou a responder ilimitadamente pelas obrigações da sociedade, e o patrimônio da pessoa jurídica passou a se confundir com o da pessoa natural.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios e, de conseguinte, a reforma do acórdão atacado a fim de que seja deferido o pedido de inclusão da sócia remanescente da empresa executada, Carlina Maria Rabello Leite, no polo passivo da Execução.

Sem manifestação da Embargada CARLINA PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA EPP, pois a intimação enviada pelos Correios foi devolvida pelo motivo “ausente” (ID. 33725989).

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020